Tribunal: TJBA
Processo: 8007962-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007962-33.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANA CRUZ DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
CAIO GUERRA GURGEL, HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em 10/12/2025 pela Primeira Câmara Criminal 1ª Turma, que conheceu da apelação criminal e negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença que condenou a embargante pelos crimes de duplo homicídio qualificado e fraude processual à pena definitiva de 45 anos de reclusão em regime fechado, acrescida de 02 anos de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve omissão e obscuridade quanto à violação do art. 479 do Código de Processo Penal; (ii) saber se houve contradição, obscuridade e omissão quanto à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria decidida. No caso dos autos, verifica-se que a embargante pretende tão somente rediscutir matérias devidamente examinadas e decididas no acórdão embargado.

4. Especificamente quanto à alegada nulidade por violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, o acórdão embargado consignou que o dispositivo legal invocado estabelece vedação à introdução de novos fatos ou novas provas durante os debates, não se aplicando à interpretação ou inferência lógica decorrente das provas já produzidas.

5. Em relação à dosimetria da pena, o acórdão tratou expressamente da matéria. Consignou-se que a personalidade da acusada foi negativamente valorada com fundamento em elementos concretos que demonstram desvio psicológico voltado à prática delitiva. Embora a conduta de ocultar provas diga respeito à tipificação do crime de fraude processual, outros aspectos de sua personalidade justificam plenamente a valoração desfavorável no delito de homicídio diante da frieza psicológica extraordinária que extrapola a mera ocultação de provas. Inexiste o alegado bis in idem, pois as circunstâncias foram devidamente individualizadas.

6. Inexiste
obscuridade ou
bis in idem
quanto ao uso de qualificadoras na dosimetria dos crimes de homicídio, mas fundamentação precisa e individualizada.

7. Quanto à dosimetria da pena do crime de fraude processual, restou expressamente consignado que a ré ardilosamente buscou enganar o perito ao se desfazer das panelas que preparou a refeição envenenada, inventou que teve o celular furtado para não entregá-lo à polícia, tudo de maneira fria e planejada. A acusada foi para a Unidade de Pronto Atendimento não por preocupação com os ofendidos, mas para destruir provas, com a clara intenção de acompanhar os desdobramentos e se antecipar na alteração de possíveis provas, o que impactou em trabalho dobrado dos peritos e da polícia e justificou a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivo, circunstâncias do crime e consequências.

8. O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

9.No caso dos autos, todos os aspectos fáticos e jurídicos foram analisados de forma fundamentada quando do julgamento da apelação, tendo o acórdão enfrentado expressamente todas as questões suscitadas, com fundamentação clara, objetiva e ancorada na legislação vigente. As razões de decidir foram expressamente consignadas, com a indicação dos dispositivos legais aplicáveis e a análise pormenorizada das circunstâncias do caso concreto. A pretensão da embargante caracteriza mera rediscussão da matéria já decidida, decorrente de insatisfação com a fundamentação utilizada em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão, sendo incabíveis quando fundados em mera insatisfação com o resultado da demanda. O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte."

ACORD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em apelação criminal nº 8007962-33.2024.8.05.0146, sendo embargante ADRIANA CRUZ DOS SANTOS GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador, 11 de Novembro de 2025.